Tribunal: STF
Processo: HC 216071
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. TENTATIVA BRANCA. NOVOS FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 



    2. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 02.08.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iguaçu/PR, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 161.555, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. No caso, a hipótese é de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tendo o Juízo de origem decretado a prisão preventiva do acionante, sob os seguintes fundamentos:



    “Outrossim, tenho que há necessidade da custódia para fins de garantia da ordem, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente (art. 312, do CPP). 



    A gravidade concreta do delito está evidenciada pelo modus operandi e pelo motivo, em tese, pelos quais o homicídio tentado teria sido praticado. 



    [...] 



    A vítima também afirmou que acredita que o crime contra a sua vida tenha ocorrido no contexto de tráfico de drogas, e que outras pessoas estariam envolvidas. 



    [...] 



    Já a periculosidade do agente é evidenciada – além de pelo próprio modus operandi empregado no delito, que demonstra extrema frieza por parte do representado – pelo risco concreto de reiteração delitiva, haja vista que, além deste homicídio tentado, a autoridade policial informou que ele é investigado no inquérito policial de nº 0003194-97.2020.8.16.0159, que apura o homicídio qualificado de (...), ocorrido no dia 02/08/2020, o qual também teria sido praticado no contexto do tráfico de drogas” (grifos diferentes do original)



9. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator